Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-88.2022.8.11.0019
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000400-88.2022.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucessão Provisória, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREONICE AUGUSTO SUTILE - CPF: 029.852.561-51 (EMBARGANTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), MANOEL DE JESUS MORAIS AGUIAR - CPF: 977.741.381-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MANOEL DE JESUS MORAIS AGUIAR (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES RETIDOS NA CONTA VINCULADA AO FGTS DO FALECIDO – INVIABILIDADE – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR AÇÃO PRÓPRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
- OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) (198)1000400-88.2022.8.11.0019

EMBARGANTE/APELANTE:

CREONICE AUGUSTO SUTILE

EMBARGADO/APELADO:

ESPÓLIO DE MANOEL DE JESUS MORAIS AGUIAR

Processo:
P
edido de alvará judicial nº 1000400-88.2022.8.11.0019 - VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
CREONICE AUGUSTO SUTILE
,
de acórdão que, por unanimidade, não proveu o apelo interposto contra
ESPÓLIO DE MANOEL DE JESUS MORAIS AGUIAR
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES RETIDOS NA CONTA VINCULADA AO FGTS DO FALECIDO – INVIABILIDADE – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR AÇÃO PRÓPRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para expedição de alvará judicial das verbas atinentes ao FGTS constante em nome do de cujus, faz-se necessária o reconhecimento da existência de união estável entre o falecido e a requerente, o que não restou comprovado. De modo que não há como acolher o pedido de expedição de alvará.”.

Diz que o acordão é contraditório ao manter a r. sentença, ao argumento de que já restou demonstrado que a embargante era companheira do ‘
de cujus’
, o que afasta a necessidade de ingressar com outra ação para reconhecer a união estável. Defende a aplicação do princípio da economia processual.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
CREONICE AUGUSTO SUTILE
,
de acórdão que, por unanimidade, não proveu o apelo interposto contra
ESPÓLIO DE MANOEL DE JESUS MORAIS AGUIAR
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES RETIDOS NA CONTA VINCULADA AO FGTS DO FALECIDO – INVIABILIDADE – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR AÇÃO PRÓPRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para expedição de alvará judicial das verbas atinentes ao FGTS constante em nome do de cujus, faz-se necessária o reconhecimento da existência de união estável entre o falecido e a requerente, o que não restou comprovado. De modo que não há como acolher o pedido de expedição de alvará.”.

Diferente do que alega a embargante, o acordão embargado não se ressente do vício da contradição e/ou omissão, notadamente porque o voto expressamente consignou que n
ão
restou demonstrado a existência da união estável havida entre as partes, condição para o levantamento de valores do FGTS.

Nesse cenário, o acórdão não padece de omissão ou contradição.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão:

“(...)

Com efeito, a liberação de montantes relativos ao PIS-PASEP e FGTS de titulares já falecidos deve ser feita por alvará autônomo, em quotas iguais aos dependentes previdenciários, independentemente de inventário ou arrolamento, como previsto no artigo 1º da Lei nº 6.858/80 e regulamentado no Decreto nº 85.845/81.

O artigo 666 do CPC dispõe que independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei n. 6.858/80. Desse modo, são legítimos para o levantamento de valores os dependentes previdenciários ou os sucessores.

No caso em apreço, a apelante alega que conviveu em união estável com o falecido, contudo, não restou demonstrado a existência da união estável havida entre as partes, como quer fazer crer a autora.

Assim, por se tratar a presente demanda de procedimento de jurisdição voluntária que não admite dilação probatória, a recorrente deverá obter o reconhecimento da união estável em ação própria. (...)
”.

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP Nº 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023